Tribunal: TJDFT
Processo: 0739242-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WANDER GUALBERTO FONTENELE, em face à decisão da Vara Cível do Paranoá, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial, ajuizada pelo recorrente em desfavor de DANIELLE MIRANDA PEREIRA. Nas razões recursais, o agravante sustentou que já teria esgotado as pesquisas por bens do devedor e sem sucesso. Ademais, haveria a necessidade da cooperação do Poder Judiciário para garantir a razoável duração e efetividade do processo. Logo não haveria razoabilidade no indeferimento da utilização de instrumento posto à disposição da Justiça. As pesquisas aos sistemas do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD foram realizadas uma única vez em novembro e dezembro de 2021 e que “o SNIPER já está disponível para acesso aos magistrados deste Tribunal”. Requereu, liminarmente, a antecipação da tutela para “deferir o pedido para determinar a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER” a fim de localizar bens da devedora aptos ao cumprimento da obrigação” ou “seja atribuído o efeito suspensivo presente recurso de modo a suspender o curso do processo de origem” até o trânsito em julgado da decisão que julgar o presente recurso e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 41460323. É o relatório. Decido. Passo ao exame do pedido liminar. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Em relação ao pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), ele foi concebido para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda está em fase de implementação para admitir sua operacionalização nos feitos em curso neste Juízo. Além disso, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens (SISBAJUD e INFOJUD). Vale ressaltar que já fora pesquisados os sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, sem êxito na localização de bens penhoráveis. Posto isso, tornem os autos ao arquivo provisório, onde permanecerão até 07/12/2027.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que o agravante não demonstrou, e sequer mencionou, em que consistiria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme declinado pelo juízo e na decisão agravada, a finalidade da diligência pretendida pelo credor pode ser alcançada nas pesquisas nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, as quais foram realizadas sem êxito na localização de bens penhoráveis. Neste sentido, o sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça esclarece que a consulta ao sistema “SNIPER” disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, ANAC, Tribunal Marítimo e que ainda estão em processo de integração as bases de dados do Infojud e Sisbajud (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). Lado outro, o credor não demonstrou que a consulta pretendida resultaria em acesso a base diversa daquelas realizadas em busca de bens da devedora passíveis de constrição. Não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que, uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes e esgotando o próprio objeto do recurso. Quanto ao pedido de suspensão do curso processual, verifica-se que a decisão agravada não obstou a realização de diligências pelo recorrente, mas apenas determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, o que evidencia a possibilidade de prosseguimento da demanda caso sejam encontrados bens passíveis de penhora. Por fim, o indeferimento do pedido de consulta via sistemas judicias não impede que o próprio credor realize diligências outras e por meios próprios no sentido de localizar bens para satisfação de seu crédito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal, devendo a Secretaria observar que é representada pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial (ID 102659752 no processo de origem). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46